Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703077-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: I. V. F. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR DE MAGALHAES MARANHAO D E S P A C H O Na petição de ID 67648136, os então advogados da parte embargante informaram que a procuração de ID 66083955 foi outorgada por prazo determinado até 30.12.2024. Como não houve a renovação do mandato, requereram a exclusão de seus nomes do cadastro deste feito, bem como a intimação pessoal da parte embargante para que constitua novo patrono. Defiro o pedido formulado no ID 67648136. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Ante a falta de representação processual da parte embargante, determino a sua intimação pessoal para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, constitua novo procurador, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração de ID 63067958, nos termos do que determina o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora